Tribunal: TCU
Processo: 016.311/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 42024, modalidade Concorrência e Uasg 989837 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAMARATI/AM, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Edital da CONCORRÊNCIA No 004/2024, com Critério de Julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, pelo modo de ABERTO/FECHADO)

Inteiro teor:
Acórdão 20/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 250 e 269, inciso V, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.311/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: CCS Comércio de Materiais de Construção e Serviços de Construção Ltda. (17.967.538/0001-72). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itamarati/AM. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Maria Auxiliadora dos Santos Benigno (A619/OAB-AM), representando Prefeitura Municipal de Itamarati/AM. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.